Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707985-70.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GRACIELE FERNANDES RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. GRACIELE FERNANDES RODRIGUES impetrou o presente mandado de segurança preventivo em face de ato que imputa ao SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL consistente na não admissão de sua formação superior em enfermagem para fins de nomeação e posse no cargo de técnico em enfermagem do concurso público regido pelo Edital de Abertura no 01 – TECENF (id. 56378713). 2. Sustenta que é graduada em enfermagem pela UNIP, que possui pós-graduação na área, e mais de dez anos de experiência. 3. Argumenta a exigência de graduação em curso técnico de enfermagem lhe é dispensável porque é enfermeira graduada em curso superior; que deve ser aplicado o Tema 1.024 dos recursos repetitivos do eg. STJ. 4. Afirma que “é bastante crível que, depois de nomeada, a Administração não admita a posse da Impetrante pela falta de apresentação de “certificado de curso de técnico em enfermagem no conselho de classe”, mesmo sendo essa exigência absolutamente dispensável.” 5. Pleiteia: “[...] Ante o exposto, requer-se: I. A CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR para determinar à Autoridade Coatora que, em caso de nomeação e posse da Impetrante, não se exija a apresentação de certificado de conclusão de curso em técnico de enfermagem (em respeito ao Tema no 1.024 da lista de precedentes repetitivos do STJ); II – A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; III – No mérito, a confirmação da liminar concedida; IV – A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste nos autos [...].” 6. Sem preparo, uma vez que pleiteada a gratuidade de justiça. 7. É o breve relatório. 8. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo, praticado por agente público. 9. Quanto ao mandado de segurança preventivo, sua admissibilidade demanda a existência de elementos idôneos que demonstrem que o ato será efetivamente praticado. Nesse sentido, a lição de José dos Santos Carvalho Filho em seu Manual de Direito Administrativo, 34. Ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 1115/1116: “O mandado de segurança preventivo tem por fim evitar a lesão ao direito líquido e certo do titular. No caso, o ato já foi praticado, mas ainda está despido de eficácia, sendo inoperante; ou não foi praticado, mas já há elementos idôneos que sugerem que o será. O interessado, de qualquer modo, sente-se ameaçado pelos efeitos que lhe advirão. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo. Advirta-se apenas, quanto à tutela preventiva, que não é qualquer ameaça que habilita o interessado à propositura da ação, até porque existem posturas que só representam ameaças a espíritos mais frágeis. Desse modo, a ameaça reclama: (a) realidade, para que o interessado demonstre se é efetiva a prática iminente do ato ou de seus efeitos; (b) objetividade, indicando-se que a ameaça deve ser séria e não fundada em meras suposições; (c) atualidade, significando que a ameaça é iminente e deve estar presente ao momento da ação, não servindo, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.” 10. Na demanda, a impetrante alega que “é bastante crível que, depois de nomeada, a Administração não admita a posse da Impetrante pela falta de apresentação de ‘certificado de curso de técnico em enfermagem no conselho de classe’, mesmo sendo essa exigência absolutamente dispensável.” 11. A impetrante comprovou que se classificou na 411a posição do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Enfermagem, regido pelo Edital n. 01/2023 (id. 56378714, pág. 3). 12. O Edital n. 01/2023 ao disciplinar as normas aplicáveis ao certame, previu como requisitos para o cargo de técnico em enfermagem que (id. 56378713, pág. 29): “CARREIRA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM REQUISITOS: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.” 13. Observa-se, portanto, que o edital que regulamenta o concurso prevê a possibilidade de preenchimento dos requisitos para ocupar o cargo por habilitação legal equivalente, de forma que não é possível presumir que a formação em enfermagem da impetrante não será admitida. 14. Some-se a isso o fato de que a impetrante não apresentou qualquer situação fática vivenciada que demonstra a possibilidade de a Administração Pública não admitir sua formação para nomeação e posse no cargo. 15. Assim, não se verifica objetividade na ameaça apresentada pela impetrante, que, por ora, está baseada em meras suposições. 16. Além disso, a impetrante foi classificada na 411a colocação em um concurso cujo edital prevê a existência de apenas 100 vagas para provimento imediato; a impetrante não comprovou a nomeação, nem sequer, dos cargos vagos para o provimento imediato. Logo, não se verifica também a atualidade da ameaça. 17. Assim, não se verifica a existência da ameaça de ofensa a direito líquido e certo que é alegada pela impetrante, de forma que não é cabível a impetração preventiva. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRELIMINARES. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AINDA EM APURAÇÃO PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. FALTA DE PROVA. AMEAÇA A DIREITO. CENÁRIO HIPOTÉTICO, INCERTO E FUTURO. MERO RECEIO SUBJETIVO DA LESÃO A UM DIREITO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como tendo em vista que o presente mandado de segurança já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo autor ser julgado prejudicado. [... 6. Como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, "a atribuição efetiva de responsabilidade do impetrante como Secretário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal encontra-se em cenário hipotético, incerto e futuro, motivo que também impossibilita constatar de plano, no presente momento, eventual lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito líquido e certo que ampare o uso da via mandamental." 7. É assente na doutrina e na jurisprudência que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito. É necessária a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, o que não se constatou na presente hipótese. 8. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1735133, 07111948120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO À LIVRE INICIATIVA. JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, dispõe: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 2. A Lei 12.016/2009, ao regulamentar a ação, prevê o seu cabimento "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 3. A norma consagra o mandado de segurança preventivo desde que se demonstre - de plano - justo receio de iminente violação ao direito do impetrante. A natureza preventiva do mandado de segurança torna desnecessária a existência concreta de ato coator. O receio de ocorrência futura de ato que venha violar o direito líquido e certo do impetrante é suficiente ao cabimento do mandamus. O justo receio resta demonstrado "diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante" (STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 05/09/2005). [...] 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1636569, 07212926220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. 19. O art. 485, I do CPC/2015 estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. 20. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e denego a segurança. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora